Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Cabral de Oliveira e Liliah Larrat Pricken de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 23349965, p. 1-3) que, na ação de execução de título extrajudicial, processo 0716514-51.2019.8.07.0001, movida pelo agravado Condomínio do Lote 06 Quadra 1603, em desfavor dos ora agravantes, considerou que a indisponibilidade de bens averbada na matrícula do imóvel de propriedade dos recorrentes, qual seja, do apartamento 102, do Lote 06, da Quadra 1603, SHCE/Sul, Cruzeiro Novo, Cruzeiro/DF, não tem precedência legal sobre a penhora determinada pelo juízo no processo de execução e não impede a alienação do bem. Na decisão objurgada, o magistrado de origem destacou existir na matrícula do imóvel averbação de indisponibilidade, contudo entende que esta tem natureza cautelar, vinculando todo o patrimônio do devedor, de modo indistinto, ao pagamento de um débito. No seu entender, a indisponibilidade não tem precedência legal sobre a penhora, não vincula um bem específico ao pagamento de um débito e não gera direito de precedência legal sobre o bem em relação ao credor que primeiro a averba, como ocorre na penhora. Esclareceu que, realizada a penhora, pode ser deferida a alienação do bem penhorado, mesmo diante da existência de averbação de indisponibilidade. Citou entendimento exarado no REsp 1.493.067/RJ, de relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que a indisponibilidade cautelar não impede a adjudicação de bem imóvel, porque não afeta um bem específico. Determinou, assim, a intimação do exequente para dizer de seu interesse na adjudicação do imóvel, na alienação por iniciativa particular ou em leilão judicial. Os executados opuseram embargos de declaração (Id 83300696 do processo de referência), em que afirmaram não se tratar apenas de averbação de indisponibilidade, mas de penhoras distintas e anteriores, que impediriam a alienação e adjudicação no processo de origem, visto que a penhora a ele referente é de terceiro grau. O juízo de origem proferiu a decisão de Id 83335254, rejeitando os embargos e mantendo a decisão anterior. Inconformados, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento (Id 23349963). Em razões recursais (Id 23349963, p. 3-9), os agravantes sustentam, em suma, ter o juízo de origem se equivocado. Afirmam que consta na certidão de ônus do imóvel penhora deferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília desde 15/2/2008 (R-8-70592), bem como averbação de penhora, em 20/10/2017, no R-10-70592, imposta pelo Juízo da 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, respectivamente, de primeiro e segundo graus. Expõem ser a penhora deferida nos autos de terceiro grau, razão pela qual não é possível a alienação do bem ou sua adjudicação sem prejuízo de outros credores. Exteriorizam que, no caso de pluralidade de credores, todos com penhoras deferidas e averbadas, a preferência se estabeleceria em favor daquele com penhora antecedente. Sublinham ser provável seu direito. Esclarecem existir perigo de dano, consistente na possibilidade de alienação e adjudicação ao arrepio de outros credores, bem como aos próprios agravantes, que não poderão pagar as dívida na ordem de preferência. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo de execução até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso interposto para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, impedir a adjudicação e alienação do imóvel. Decisão de Id 23581873 não conheceu do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (Ids 23660985 e 23660986). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por não evidenciados tais requisitos. Explico. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Cabral de Oliveira e Liliah Larrat Pricken de Oliveira com o escopo de sobrestar processo executivo manejado em desfavor deles e, consequentemente, possível alienação de bem imóvel de sua propriedade, qual seja, o apartamento 102, do Lote 06, da Quadra 1603, Cruzeiro Novo, Cruzeiro/DF, que foi penhorado em razão de débito relacionado a taxas condominiais. Os agravantes afirmam, em apertada síntese, ter o juízo de origem se equivocado, pois não se trata apenas de averbação de indisponibilidade tal como considerado na decisão agravada, mas sim de penhoras anteriores, que impediriam a alienação e adjudicação do imóvel pelo agravado, visto que a penhora a ele referente, no presente processo, é de terceiro grau. Pois bem. O art. 908, § 2o, do CPC elege o ato da penhora como o critério legal para fixação da ordem de preferência entre créditos de igual quilate porventura existentes e igualmente sobrepostos sobre um mesmo bem. A legislação, assim, construiu o direito de prelação do credor com fundamento no critério da anterioridade da penhora, nos seguintes termos: Art. 908. (...) § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. (grifos nossos) Da leitura do dispositivo, verifica-se que a satisfação de créditos de igual gabarito (não havendo título legal à preferência), em eventual concorrência de credores, deve observar o princípio da anterioridade da penhora. Essa assertiva, aparentemente, se coaduna com a argumentação tecida pelos agravantes em seu instrumento, não fosse o fato, nada obstante, de que, para estes, a venda não poderia ser efetivada no presente processo, pois sua condução estaria condicionada aos processos em que primeiramente se deferiu a penhora, segundo essa ordem. Sem razão. Vejamos. Não se pode emaranhar a necessidade de acatamento do princípio da anterioridade da penhora com a possibilidade de alienação de bem penhorado sobre o qual recaia eventual concurso de credores. E isso porque o preceito legal mencionado (art. 908, § 2o, do CPC) não veda a alienação de imóvel sobre o qual incidam diferentes penhoras, mas assenta, expressamente, que o produto dessa alienação, qual seja, o produto da venda, deva ser distribuído aos credores com observância da ordem de anterioridade. Com efeito, não sobrevém, ante a ausência de pressuposto legal, a perspectiva de impedir a alienação do imóvel, e sim, quando muito, de apenas exigir, ao tempo do ato de alienação, que o produto da venda seja destinado aos credores da forma correta e segundo a ordem de prelação. Calha consignar que o direito de prelação de um credor penhorante sobre outro se dá em face de credores quirografários. Desse modo, sucedidas diversas penhoras sobre um mesmo bem, é dada preferência à satisfação do crédito ao credor que primeiramente a alcançou, não havendo, portanto, qualquer vedação ao ato de alienação e sim ao recebimento do dinheiro com inobservância do direito de prelação. Sobre o tema, destaco a lição de Fredie Didier Jr.[4], que afirma necessário, para dimensionar a ordem de preferência, primeiramente, observar a existência de algum direito real de garantia ou algum privilégio creditício, v.g., o crédito trabalhista, o tributário, entre outros. Leciona o festejado doutrinador que, somente após ultrapassada essa primeira etapa de verificação da natureza do crédito ou da qualidade de quem o titulariza, tem aplicação a regra de anterioridade. Vejamos: Havendo várias execuções com penhoras sobre o mesmo bem (concurso de penhoras), cada credor conservará seu título material de preferência (direito real de garantia ou privilégio), mas, para os demais (quirografários que são), aplicam-se três regras. 1a regra: o credor da primeira penhora tem preferência no recebimento do dinheiro que resultar da expropriação do bem (art. 797 c/c art. 908, § 2o, CPC). 2a regra: o credor da segunda penhora só exercitará seu direito sobre o saldo que porventura houver após a satisfação do credor da primeira penhora (art. 908, § 2o, CPC). 3a regra: sucessivas penhoras sobre o mesmo objeto não afetam o direito de preferência dos que anteriormente já obtiveram a constrição judicial (art. 797, par. ún., CPC). Nestes temos, preserva-se o direito de preferência do credor quirografário que diligenciou a primeira penhora sobre o bem. Trago à colação, quanto ao debate, julgados deste e. TJDFT que, apesar de suas peculiaridades, bem elucidam a possibilidade de alienação judicial de imóvel sobre o qual incidem várias penhoras, desde que observada a ordem de preferência para pagamento aos credores em relação ao produto da alienação. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEIS QUE GERARAM A OBRIGAÇÃO. CREDOR. CONDOMÍNIO. ARREMATAÇÃO. REALIZAÇÃO DO LANÇO VIA DOS CRÉDITOS. IMISSÃO DE POSSE. SUBSISTÊNCIA DE CREDORES PREFERENCIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS. REALIZAÇÃO. PRESSUPOSTO. ELISÃO DO PRIVILÉGIO EM RAZÃO DA CONSUMAÇÃO DO PAGAMENTO DO LANÇO VIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO. AFERIÇÃO E REALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PREFERENCIAIS ATÉ O LIMITE DO LANÇO (CPC, ARTS. 797 E 908, §2o). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prioridade da penhora advinda da sua antecedência temporal somente se aperfeiçoa em face de penhoras originárias de crédito da mesma natureza, pois, subsistindo crédito mais graduado em razão da qualificação que legalmente lhe é assegurada, ou seja, privilégio material, e não processual, a prioridade temporal esvanece, daí porque, no concurso estabelecido entre crédito quirografário e crédito privilegiado materialmente, o produto arrecadado com a alienação, independentemente da ordem de realização das penhoras concorrentes, deverá ser revertido prioritariamente à realização do crédito mais graduado (CPC, arts. 797 e 908, §2o). 2. Afigurando-se inviável a sobreposição de preferência processual advinda da ordem temporal da penhora a privilégio derivado de direito material - v.g. crédito trabalhista -, o fato de o próprio credor ter arrematado o imóvel penhorado, utilizando seu crédito, que, a seu turno, não ostentava natureza privilegiada, para realização do lanço, enseja que, de forma a ser assegurada a higidez da expropriação e seja imitido na posse da coisa arrematada, recolha o equivalente aos créditos privilegiados que afetavam o executado e eram objeto de penhoras incidentes sobre o mesmo imóvel até o limite do lançado, como forma de ser assegurado o privilégio materialmente assegurado ao crédito concorrente ao que detinha. 3. O credor que arremata o bem penhorado deixa, no âmbito estrito do ato, a condição de exequente, não o assistindo nenhuma prerrogativa ou privilégio não outorgados aos demais concorrentes, notadamente quando o crédito que titulariza também não está revestido desse atributo, não lhe sendo permitido aventar a origem da obrigação que titulariza como forma de elidir os delineamentos próprios do concurso de credores, tornando inviável que utilize o crédito que detinha para realização do lanço sem realizar os créditos privilegiados que se sobrepunham ao seu. 4. Estabelecido concurso de credores, o credor que ensejara o aperfeiçoamento da primeira penhora adquire o direito de preferência quanto ao produto apurado com a alienação do bem, devendo ser-lhe destinado o equivalente ao crédito que o assiste, observado o alcançado pelo lanço que se sagrara vencedor, sobejando intacta a constrição que ensejara até que seja contemplado com o que lhe é devido como forma de ser resguardada a precedência que se firmara em seu favor em decorrência da anterioridade da constrição que viabilizara, salvo se o concurso contemplar credores detentores de privilégios legalmente materializados. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1199987, 07098752020198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 18 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o imóvel hipotecado. 1.1. A agravante sustenta que a penhora sobre o imóvel objeto da impugnação não é eficaz, porque, além de se tratar de bem hipotecado à Caixa Econômica Federal, a unidade imobiliária sobre a qual recaiu a constrição foi comercializada a terceiros, e, por esse fato, a decisão agravada viola o disposto no artigo 862, § 3o, do CPC. 2. A hipoteca estabelece ônus real sobre o imóvel hipotecado que o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, porém não induz à sua inalienabilidade, segundo se depreende dos artigos 1.419 e 1.476 do Código Civil. 2.1. Convém destacar que a existência de hipoteca não é fator impeditivo da alienação judicial do bem, desde que o credor hipotecário seja cientificado com antecedência (arts. 799, I e 889, V, do Código de Processo Civil). 2.2. Assim, verifica-se que o ordenamento jurídico pátrio admite a possibilidade de efetuar-se penhora sobre bem hipotecado. 2.3. Precedente do STJ "[...] Conforme a regra geral (CPC, art. 711), o primeiro no tempo tem preferência no direito - prior in tempore, potior in iure. Ressalva foi feita, todavia, à existência de título legal à preferência, o que vale dizer que o produto da arrematação só deve ser distribuído com observância da anterioridade das penhoras (título de preferência decorrente de direito processual) se inexistir preferência fundada em direito material (como a decorrente de hipoteca ou crédito trabalhista). Desse modo, o credor hipotecário, embora não tenha proposto ação de execução, pode exercer sua preferência nos autos de execução ajuizada por terceiro, uma vez que não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material". (3a Turma, Ag.Rg. nos EDcl. no REsp. no 775.723/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 9/6/2010). 3. Precedente da Casa. "(...) A penhora incidente sobre imóvel hipotecado está prevista no ordenamento processual, tanto a legislação revogada (art. 615, II, do CPC/1973) quanto no atual Código de Processo Civil (art. 799, I, CPC/2015), imputando, contudo, ao exequente a obrigação de promover a intimação do credor hipotecário. [...]".(20160020196942AGI, Relator: Leila Arlanch 2a Turma Cível, DJE: 02/09/2016). 4. No caso, quanto à alegada impenhorabilidade em razão de os bens terem sido alienados a terceiros não subsiste legitimidade à recorrente para sustentar a irregularidade da constrição, ex vi da disposição do artigo 18 do CPC, ou seja, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". 5. Nego provimento ao recurso. (Acórdão 1078331, 07159738920178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Com efeito, consta na certidão de ônus do imóvel (Id 23349964, p. 5) a existência de três penhoras distintas sobre o bem. A primeira, inserida em 15/2/2008, por ordem do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, inscrita sob o número R-8-70592, é relativa a crédito de titularidade, aparentemente, da própria agravada (Condomínio do Bloco E da Quadra 1603), de modo que não haveria de se falar em ordem de preferência, pois se trata do mesmo credor. A segunda averbação, inscrita em 20/10/2017, sob o número R-10-70592, por determinação do Juízo da 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, é referente a débito proveniente de execução fiscal, aparentemente privilegiado. Aqui sim, o produto da alienação (dinheiro) deverá, após a devida confirmação, ser resguardado para satisfação da classe com ordem de privilégio preestabelecida pela natureza tributária, a qual prefere em relação à classe dos créditos de natureza condominial. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. CONCURSO ESPECIAL DE CREDORES. PREFERÊNCIAS MATERIAIS. CRÉDITO FISCAL. CRÉDITO CONDOMINIAL. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de execução de contrato de locação proposta em 1999, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/06/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é dizer se a recorrente, credora hipotecária, possui preferência no levantamento do produto da arrematação de imóvel dos interessados, a despeito de não ter realizado a penhora do bem. 3. Para o exercício da preferência material decorrente da hipoteca, no concurso especial de credores, não se exige a penhora sobre o bem, mas o levantamento do produto da alienação judicial não prescinde do aparelhamento da respectiva execução. 4. A jurisprudência do STJ orienta que o crédito resultante de despesas condominiais tem preferência sobre o crédito hipotecário. 5. No concurso singular de credores, o crédito tributário prefere a qualquer outro, inclusive ao crédito condominial, ressalvados apenas aqueles decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1580750 SP 2016/0025355-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2018) (grifos nossos) A terceira penhora, por sua vez, é a referente ao feito em comento, foi inscrita sob o n. R-12-70592, na data de 14/12/2020 (Id 83300697, p. 5). A essa penhora, derivada de dívida condominial, não recai nenhuma objeção de seguimento aos atos expropriatórios. Assim, possível a alienação do bem para pagamento dos débitos condominiais. A única ressalva diz respeito à obrigação legal a que está sujeito o juízo sob cuja cautela ficarem os recursos provenientes da venda, que, após a alienação do bem e apuração do saldo, deverá atender à prioridade de tratamento instituída em lei na ordem de pagamento. Pelas razões expostas, em exame preliminar, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Quanto ao perigo de dano, entendo igualmente por sua inexistência, visto que imbricado à ausência do primeiro requisito. Em verdade, para o caso concreto, para além da ausência de comprovação do periculum in mora, importa considerar o perigo de dano reverso à coletividade do condomínio pelo não pagamento de taxas condominiais que viabilizam o regular exercício das tarefas necessárias a sua manutenção e conservação. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília - DF, 26 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Didier Jr., Fredie; Curso de direito civil: execução – 7a Ed. rev. ampl, e atual. - Salvador: Ed. Juspodvm, 2017, pág. 963